Tribunal: STF
Processo: HC 221126
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO COMPROVAÇÃO DA FALTA DE ATENDIMENTO MÉDICO ONDE ESTÁ RECLUSO O PACIENTE. IMPRESCINDIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 10.10.2022, por Rodolfo Mascarenhas Leão e outro, advogados, em benefício de Antônio Brito de Lima, contra decisão do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 6.10.2022, negado provimento ao Habeas Corpus n. 776.255/TO. Consta dessa decisão, objeto da presente impetração:



    “Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de ANTONIO BRITO DE LIMA apontando como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS (HC n. 0011484-67.2022.8.27.2700). 



    Depreende-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela prática do crime de homicídio. 



    O Tribunal de origem denegou a ordem, em acórdão assim ementado (e-STJ fls. 13/14): 



    HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – FUGA PARA OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO E RESIDÊNCIA FORA DO DISTRITO DA CULPA – TESTEMUNHAS OCULARES – NECESSIDADE DE ACAUTELAMENTO – PRISÃO PREVENTIVA – REQUISITOS PREENCHIDOS – PRISÃO DOMICILIAR – ENFERMIDADE – AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES DE TRATAMENTO NO CÁRCERE – NÃO COMPROVADA – ORDEM DENEGADA. 



    1 - Ilegítima a alegação de inexistência de razão para a manutenção do ergástulo preventivo. O paciente esquivou-se da ação policial ao empreender fuga para o Estado da Bahia juntamente como o outro agente para não ser preso. 



    2 - Residência no interior do Estado da Bahia, ou seja, fora do distrito da culpa, circunstância à viabilizar óbice à aplicação da lei penal, pois que demonstrada a propensão à fuga. 



    3 - O proceder do paciente – que juntamente com outrem, mediante uso de duas armas de fogo, ceifou a vida da vítima com diversos disparos, em razão de um aparelho celular danificado –, sinaliza pela ausência de condições de viver em sociedade. 



    4 - Acresça-se a existência de testemunhas oculares, impondo-se o acautelamento das mesmas. 



    5 - Além de não haver prova oficial quanto ao alegado quadro clínico importante – consoante destacado no parecer ministerial –, não há nos autos qualquer evidência de que o cárcere seja óbice ao tratamento adequado do paciente, que o Poder Público não dispõe de meios eficientes para o mister. 



    6 - ORDEM DENEGADA em consonância com o parecer ministerial. 



    Daí o presente writ, no qual alega a defesa que ‘o paciente encontra-se preso provisoriamente no Complexo Penitenciário de Vitória da Conquista – BA, que não tem quaisquer estruturas prisionais, à disposição deste MM. Juízo, conforme noticiado nos autos de origem. In casu, o paciente está com sua saúde física totalmente debilitada, pois, durante a prisão provisória seus problemas de saúde se agravaram conforme relatórios médicos em anexo" 
(e-STJ fl. 4). 



    Sustenta, outrossim, que ‘o paciente está preso provisoriamente há quase 07 (sete) MESES, sendo 06 (seis) meses em Itapetinga, e aproximadamente há 01 (um) mês na penitenciaria de Vitória da Conquista - BA’ (e-STJ fl. 5). 



    Requer, liminarmente, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar e, no mérito, a concessão da ordem para revogar ou relaxar a custódia cautelar. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da prisão preventiva por medida cautelar diversa. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    A liminar em habeas corpus, bem como em recurso ordinário em habeas corpus, não possui previsão legal, tratando-se de criação jurisprudencial que visa a minorar os efeitos de eventual ilegalidade que se revele de pronto. 



    Em juízo de cognição sumária, não visualizo manifesta ilegalidade no ato ora impugnado a justificar o deferimento da medida de urgência. 



    Assim, mostra-se imprescindível a análise dos elementos de convicção constantes dos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento definitivo. 



    Ante o exposto, indefiro a liminar. 



    Solicitem-se informações ao Juízo de primeiro grau – em especial o envio de cópia de eventuais decisões sobre pedidos de revogação/relaxamento da prisão preventiva – e ao Tribunal de segunda instância, ressaltando-se que deverão noticiar a esta Corte Superior qualquer alteração no quadro fático atinente ao tema objeto deste feito” (e-doc. 13).



    2. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual os impetrantes alegam que o “(...) paciente foi preso em cumprimento de mandato de prisão, emitido pela autoridade apontada como coatora, no dia 28 de março de 2022, por prepostos da Polícia Civil do Estado da Bahia, no Município baiano de Caatiba, onde tinha fixado residência, sob à acusação de ter infringido a norma do art. 121, parágrafo 2º, inciso I e IV do CP e art. 121, § 2º, incisos II e IV, cumulado com art. 14, inc. II, ambos do Código Penal” (sic, fl. 2, e-doc. 1).



    Asseveram que “(...) o paciente encontra-se preso provisoriamente no Complexo Penitenciário de Vitória da Conquista - BA, que não tem quaisquer estruturas prisionais, a disposição deste MM. Juízo, conforme noticiado nos autos de origem. In casu, o paciente está com sua saúde física totalmente debilitada, pois, durante a prisão provisória seus problemas de saúde se agravaram conforme relatórios médicos em anexo.” (fl. 2, e-doc. 1)



    Ressaltam que “(...) a todo instante o paciente está tendo crises na Penitenciaria de Vitória da Conquista, que não possui um quadro ambulatorial para prestar atendimento a um portador de moléstias, como o paciente em questão” (fl. 3, e-doc. 1, grifos no original).



    Destacam parecer médico final elaborado pela Comissão Permanente de Avaliação dos Relatórios Médicos da Bahia, no qual “(...) os peritos foram contundentes em afirmar que o sistema prisional não possui condições de fornecer tratamento médico adequado ao paciente, e que este necessita de tratamento extramuros (…) (fl. 4, e-doc. 1)



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “a) Conceder liminarmente a PRISÃO DOMICILIAR do paciente, do que resulta transparente o fumus boni juris e o periculum in mora, a ser cumprida na RUA 1. S/N, bairro Cidade Modelo, Município de Caatiba – BA, CEP 45.130.000; 



    b) No mérito, a confirmação da Liminar, ou a revogação da prisão preventiva por desnecessidade. 



    c) Requer, ainda, eventualmente à aplicação das medidas cautelares diferentes da prisão, contidas no bojo do art. 319 do CPP.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. Tem-se nos autos que o paciente foi preso “(...) no dia 25 de março de 2022 no Município de Caatiba/BA, conforme cópia do Boletim de Ocorrência nº 1666908/2022, da Polícia Baiana, no momento em que tentava emitir documento de identidade em nome de mais uma pessoa, agora ANCELMO GOMES DE BRITO” (fl. 20, e-doc. 10).



    Além disso, na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, consta que “(...) há um mandado de prisão preventiva em desfavor de ANTÔNIO BRITO DE LIMA expedido pela Vara Criminal da Comarca de Princesa Izabel/Paraíba, pela prática do crime de homicídio, o que confirma a periculosidade do indiciado” (fl. 20, e-doc. 10).



    Na decisão do pedido de prisão preventiva n. 0000746-37.2021.8.27.2738/TO, o juízo da Primeira Vara Criminal de Taguatinga/TO anotou que, “No caso dos autos, há indicação de que os agentes ceifaram a vida da vítima por um desentendimento decorrente da queda de um aparelho celular, sem, contudo, possibilitar sua defesa. Consta, ainda, que os investigados descarregaram todas as munições contra a vítima em local público, o que denota o destemor e a certeza de impunidade de ambos. Os indícios apontam, portanto, para a prática de um crime grave, revelando a necessidade imperiosa de intervenção do Judiciário para apaziguar a comunidade local” (fl. 20, e-doc. 10).



    O paciente está preso provisoriamente no Complexo Penitenciário de Vitória da Conquista – BA.



    Busca-se a concessão de prisão domiciliar, indeferida nas três instâncias antecedentes pela ausência dos requisitos legais e por estar o condenado recebendo o tratamento médico adequado.



    4. O juízo da Primeira Vara Criminal de Taguatinga/TO, na decisão de pronúncia, manteve a prisão cautelar do paciente, com os seguintes fundamentos:



    “Ex positis, PRONUNCIO EDUARDO BRITO PEREIRA e ANTONIO BRITO DE DE LIMA, qualificado nos autos, a fim de que sejam submetidos a julgamento pelo egrégio Tribunal do Júri, pela suposta prática do crime previsto pelo art. 121, § 2º, inciso II e IV, do Código Penal, no tocante à vítima RONY BARBOSA DIAS e art. 121, § 2º, incisos II e IV, cumulado com art. 14, inc. II, ambos do Código Penal, no tocante aos fatos ocorridos em desfavor da vítima FERNANDO SILVA MAGALHÃES. Os acusados, que se encontram reclusos, permaneceram recolhidos durante toda a instrução processual, sendo que ainda prevalecem os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão cautelar, uma vez que o homicídio e a tentativa de homicídio em tela retratam crimes gravíssimos que assustam a pacata população local, sendo necessária a custódia provisória dos agentes para garantia da ordem pública. Impede destacar também que os acusados não apresentaram qualquer fato novo que pudesse modificar o quadro fático verificado por ocasião da prolação da decisão que decretou a medida extrema, o que, por si só, justifica o indeferimento do pleito. Nesse sentido: ‘ausente qualquer fato novo a ensejar a soltura do réu, não se exige nova fundamentação na sentença de pronúncia, para que seja mantida a custódia de quem já se encontrava preso durante a instrução do feito’ (STJ - HC: 32116 SP). Segundo ainda entendimento já pacificado do STJ, bem como do STF, eventuais condições subjetivas favoráveis do acusado, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a decretação da prisão provisória, se há no processo elementos hábeis a recomendar o seu recolhimento à Cadeia Pública, como é o caso dos autos. Por razões que tais, MANTENHO as prisões dos acusados, recomendando-os no cárcere onde se encontram recolhido. (...)” (fls. 11-12, e-doc. 11)



    A Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Tocantins, por unanimidade, denegou o Habeas Corpus n. 0011484-67.2022.8.27.2700/TO. Tem-se na ementa do acórdão:



    “HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – FUGA PARA OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO E RESIDÊNCIA FORA DO DISTRITO DA CULPA – TESTEMUNHAS OCULARES – NECESSIDADE DE ACAUTELAMENTO – PRISÃO PREVENTIVA – REQUISITOS PREENCHIDOS – PRISÃO DOMICILIAR – ENFERMIDADE – AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES DE TRATAMENTO NO CÁRCERE – NÃO COMPROVADA – ORDEM DENEGADA. 



    1 - Ilegítima a alegação de inexistência de razão para a manutenção do ergástulo preventivo. O paciente esquivou-se da ação policial ao empreender fuga para o Estado da Bahia juntamente como o outro agente para não ser preso. 



    2 - Residência no interior do Estado da Bahia, ou seja, fora do distrito da culpa, circunstância à viabilizar óbice à aplicação da lei penal, pois que demonstrada a propensão à fuga. 



    3 - O proceder do paciente – que juntamente com outrem, mediante uso de duas armas de fogo, ceifou a vida da vítima com diversos disparos, em razão de um aparelho celular danificado –, sinaliza pela ausência de condições de viver em sociedade.



      4 - Acresça-se a existência de testemunhas oculares, impondo-se o acautelamento das mesmas. 



    5 - Além de não haver prova oficial quanto ao alegado quadro clínico importante – consoante destacado no parecer ministerial –, não há nos autos qualquer evidência de que o cárcere seja óbice ao tratamento adequado do paciente, que o Poder Público não dispõe de meios eficientes para o mister. 



    6 - ORDEM DENEGADA em consonância com o parecer ministerial” (e-doc. 6).



    O Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, negou provimento ao Habeas Corpus n. 776.255/TO, nos seguintes termos:



    “Decido. 



    A liminar em habeas corpus, bem como em recurso ordinário em habeas corpus, não possui previsão legal, tratando-se de criação jurisprudencial que visa a minorar os efeitos de eventual ilegalidade que se revele de pronto. 



    Em juízo de cognição sumária, não visualizo manifesta ilegalidade no ato ora impugnado a justificar o deferimento da medida de urgência. 



    Assim, mostra-se imprescindível a análise dos elementos de convicção constantes dos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento definitivo. 



    Ante o exposto, indefiro a liminar. 



    Solicitem-se informações ao Juízo de primeiro grau – em especial o envio de cópia de eventuais decisões sobre pedidos de revogação/relaxamento da prisão preventiva – e ao Tribunal de segunda instância, ressaltando-se que deverão noticiar a esta Corte Superior qualquer alteração no quadro fático atinente ao tema objeto deste feito” (fl. 2, e-doc. 13).



    5. Pelas circunstâncias do caso concreto e considerados os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, não se há cogitar de constrangimento ilegal na negativa de concessão da prisão domiciliar ao paciente. Consta dos autos histórico de atendimentos realizados pelo médico da unidade prisional, nos dias 8 e 9 de setembro de 2022, aferindo “(...) Controle clínico estabelecido após consulta, evoluindo de modo estável hemodinamicamente e clinicamente” (fl. 57, e-doc. 10). A tese defensiva demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via do habeas corpus. 



    É direito do paciente submeter ao juiz competente, quantas vezes necessárias, o estado de saúde por ele apresentado, que demande outras providências e até mesmo o encaminhamento a órgãos hospitalares para tratamento. Para tanto, terá que comprovar a sua situação de saúde e o quadro analisado para decisão do juiz processante. 



    6. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    7. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de outubro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora